Tribunal: STF
Processo: ARE 1571366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DESCABIMENTO - INDÍCIOS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DISPARO DE ARMA DE FOGO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. HAVENDO INDÍCIOS DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DISPARO DE ARMA DE FOGO, NÃO SE MOSTRA PERTINENTE O ACOLHIMENTO DA TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR NEGATIVA DE AUTORIA. FICANDO DEMONSTRADO - PELAS PROVAS COLIGIDAS AO LONGO DA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS - QUE O ACUSADO NÃO TEVE INTENÇÃO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU SEJA, QUE NÃO AGIU IMBUÍDO DO ANIMUS NECCMDI, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS É MEDIDA DE RIGOR, FICANDO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM O EXAME DA INTENSIDADE DAS LESÕES COM BASE NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, A FIM DE SE EVITAR A MALSINADA E INDESEJADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO BASTA QUE HAJA COMPROVAÇÃO DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA QUE SE PRONUNCIE O RÉU. E NECESSÁRIA A PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI, OU SEJA, A INTENÇÃO DE MATAR PARA SE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. NA HIPÓTESE DA INEXISTÊNCIA DESSE ELEMENTO SUBJETIVO, A MEDIDA A SER ADOTADA DEVE SER A DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL IMPUTADO AO RÉU. NO CASO EM QUESTÃO, NÃO HÁ ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR O ÂNIMO HOMICIDA, REMANESCENDO CRIME OUTRO QUE NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER REFORMADA A SENTENÇA. (TJRS, RESE N. 70059014761) TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 11/3/2015, PUBLICADO NO DJE 16/3/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º XXXVIII, "d", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Contudo, pelas razões suso mencionadas, não visualizo a presença de indícios suficientes a comprovar o intento homicida , razão pela qual deve ser operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal. Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:



    [...]



    Em contrapartida, a intensidade das agressões, se leves ou graves, são questões a serem analisadas e decididas pelo juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância.



    À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO conduta imputada ao recorrente, para desclassificar a JOÃO MARCOS FERREIRA , de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua forma tentada, para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juízo de origem a análise da intensidade das agressões, em consonância com as provas colhidas nos autos da ação penal.



    [...].



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente